Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708316-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA AREA SOUSA AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA, ABL PRIME LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARISSA AREA SOUSA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ERBE INCORPORADORA 077 LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela autora. Em razões recursais (ID 56447990), a demandante afirma que “Até o dia 31.05.2023, a agravante estava empregada e apesar do médio salário, conseguiu amealhar algumas economias que ensejaram os mencionados parcos investimentos. Ocorre que, desde então e atualmente, a autora está desempregada e sem auferir qualquer renda”. Esclarece que “Os supostos depósitos em conta corrente que a decisum faz referência, data vênia, são provenientes das cinco parcelas do Seguro Desemprego e que foram creditados pela Caixa Econômica Federal. O benefício governamental já se encerrou no último mês de novembro/2023”. Aduz que “Quanto ao imóvel de sua propriedade, trata-se, na realidade, de uma diminuta quitinete com pouco mais de 33 metros quadrados, adquirida por financiamento bancário e que restou quitada com as verbas trabalhistas rescisórias”. No mais, afirma que “Em que pese a autora possuir carro próprio, importa mencionar que se trata de veículo popular, do longínquo ano de 2016”. Nessa conjuntura, argumenta que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência. Afirma perigo de dano decorrente da extinção do processo devido ao não pagamento das custas iniciais. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, busca a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese dos autos, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Veja-se que a parte autora apresentou documentos que demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente, notadamente a declaração de renda, a qual, especificamente ao ID 178629626 - Pág. 4, relata que a demandante possui imóvel próprio em área de classe média alta, bem como veículo próprio e, o mais importante, diversas aplicações e investimentos financeiros, sendo que alguns deles ultrapassa o valor de R$ 30.000,00. Para além disso, os extratos da parte autora, a exemplo do ID 178629614, demonstra várias transferências para conta da Caixa Econômica Federal, bem como aplicação no denominado BB Renda Fácil, percepções financeiras não comprovadas nos autos. Bom frisar que não há prova nos autos de quaisquer gastos substanciais pela autora que a reduza a condição de hipossuficiência. Pelo contrário, está realizado procedimento bancários (investimentos) que não se coadunam com comportamento de pessoa pobre que não possui condições aptas sequer possibilitar manutenção do seu mínimo existencial. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Nota-se também que não fora cumprida a ordem contida no item “g” da decisão antecedente para adequação do valor da causa. Com efeito, a parte autora inseriu neste apenas o valor pretendido como compensação por dano moral, esquivando-se de computar o somatório do proveito econômico pretendido com o valor da vaga de garagem – art. 292, inciso VI do CPC. Assim, deve a parte autora, antes de promover o recolhimento das custas, adequar o valor da causa para constar a soma do valor da vaga de garagem com a compensação pretendida a título de dano material. Destarte, indefiro a gratuidade de justiça, ao tempo em que concedo à parte autora o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais com o valor da causa já adequado na forma acima descrita, sob pena de indeferimento da inicial.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). “In casu”, ao menos momentaneamente, a situação de desemprego da autora é suficiente para evidenciar a alegada hipossuficiência. O fato de a recorrente possuir imóvel e veículo próprios não implica, por si só, presunção de recursos para que possa arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DEFERIDA AO EXECUTADO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA BENESSE NA APELAÇÃO. ÔNUS COMPROBATÓRIO DA IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A afirmação de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. A mera alegação de que a outra parte não faz jus à gratuidade de justiça, sem qualquer prova sobre isso, não tem o condão de revogar o benefício. Outrossim, o simples fato de o executado possuir um imóvel e um veículo próprios não demonstra, por si só, a existência da sua capacidade financeira, pois ambos os bens, embora tenham cunho financeiro, fazem parte de um acervo patrimonial de pequena monta que, ao que tudo indica, não geram renda para o executado. 3. Cabe ao impugnante da gratuidade de justiça o ônus de comprovar, de maneira inequívoca, a existência de capacidade financeira da outra parte para arcar com as verbas sucumbenciais, o que, in casu, não ocorreu. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1181087, 07032271520198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, verifica-se que a aplicação financeira de cerca de R$ 30.000,00 empregada pelo Magistrado “a quo” para indeferir a benesse foi declarada pela recorrente ao fisco no ano de 2021, sendo que em 2022 não mais subsistia (ID 178629626 dos autos de origem). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a autora agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator